Tribunal: TJPA
Processo: 0003006-77.2019.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003006-77.2019.8.14.0068

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOELSON DA SILVA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO RELATIVO À AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA 506/STF. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A simples apreensão de 27g de maconha na residência do acusado, sem a presença de outros elementos que caracterizem a prática de tráfico, não é suficiente para ensejar condenação pelo delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Não foram encontrados instrumentos típicos de comercialização de drogas, como balança de precisão ou grande quantia de dinheiro fracionado.

2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635659 (Tema 506), declarou a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, afastando efeitos penais para posse de pequenas quantidades de maconha, fixando presunção de usuário para quantidades até 40g, de modo que, diante da ausência de provas contundentes de tráfico e em conformidade com o entendimento do STF, mantém-se a absolvição do réu dada a atipicidade da conduta.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Correa/PA, que absolveu o réu JOELSON DA SILVA FARIAS da imputação da prática delitiva prevista no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
, pelo qual fora denunciado.

Narra a
peça acusatória
que no dia 29.05.2019, por volta das 11h55, uma guarnição da polícia militar foi acionada para realizar diligências em uma residência no bairro Santa Cruz, em relação ao furto de uma bicicleta, além de ter sido informado que na residência realizava-se a comercialização de entorpecentes. De posse de tais informações, a guarnição militar se deslocou até o local e, após autorização do proprietário do imóvel, realizou diligências, tendo encontrado, embaixo do colchão, 23 (vinte e três) embalagens de maconha, pesando 27g (vinte e sete gramas). Dessa forma, o denunciado foi preso em estado de flagrante e conduzido até a Seccional Polícia Civil, onde confessou ser o proprietário da substância, tendo comprado-a pela quantia de R$ 50,00.

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pugna pela reforma da sentença absolutória, para que o apelado seja
condenado
como incurso nas sanções do
art. 33 da Lei nº 11.343/06
, alegando restar suficientemente provada a materialidade do delito, bem como sua autoria, não havendo que se falar em invasão de domicílio, diante dos coerentes e harmônicos depoimentos testemunhais prestados em Juízo pelos policiais que efetuaram o flagrante.

Em
contrarrazões
, o recorrido manifesta-se pela manutenção da sentença absolutória, diante da fragilidade probatória.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Ao se analisar detidamente os autos, observo que
não assiste razão ao
dominus litis
.

O Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 18482243 - Pág. 20) atestou resultado positivo para
maconha
, confirmando a apreensão de
23 embalagens contendo erva seca, pesando o total de 27g (vinte e sete gramas) do entorpecente
.

Em sede judicial, a testemunha policial militar Milvan Monteiro da Paixão disse que
a guarnição foi acionada pela vítima (cujo nome não recorda), que disse que haviam furtado a sua bicicleta e que o referido veículo estaria na residência do réu
. Ao se deslocarem àquele local, verificaram que a bicicleta estava no local, além de ter sido encontrada substância entorpecente em uma quantidade significativa.
Declarou, ainda, que a residência do réu, segundo a vizinhança, é ponto de venda de drogas, com grande movimentação de pessoas.

A testemunha Valdeniz de Jesus dos Santos, policial militar, afirmou que recorda da diligência, porém relatou que ficou na parte externa, dando apoio à guarnição, além de ter sido achada substância entorpecente naquela residência.
Afirma que não havia notícia de que o réu seria traficante, que somente receberam informação do furto da bicicleta.

A testemunha Guilherme Alencar informou que se recorda da ocorrência e que
no dia em questão receberam uma denúncia que tinha uma “boca de fumo” na residência do réu
e, ao se deslocarem àquele local, constataram que havia droga embaixo do colchão, uma quantidade aproximada de 23 porções de maconha, não lembrando a quantidade exata. Referiu que o local era conhecido como ponto de comercialização de drogas.

Por sua vez, o acusado admitiu a posse da droga, informando que seria para seu consumo. Relatou que permitiu a entrada dos policiais na sua casa, pois eles lhe falaram acerca da suspeita de que lá estaria uma bicicleta furtada, que não foi encontrada.

Pois bem.

Em que pese, a meu ver, não se tratar de caso de ilegalidade de provas decorrente de invasão de domicílio – argumento este utilizado pela Juíza para fundamentar a sentença absolutória – tendo em vista que o réu autorizou a entrada dos agentes em sua residência, conforme lê-se dos depoimentos acima transcritos, ainda assim,
não há lugar para a reforma da absolvição do réu.

Como se vê, o arcabouço probatório amealhado aos autos, consistente nos depoimentos testemunhais, não se mostra suficiente para dar ensejo a um decreto condenatório, haja vista não denotar a certeza acerca da autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Não se vislumbra a existência de provas contundentes no sentido de que o acusado possuía a droga para o intuito de venda, não havendo qualquer notícia de
investigação prévia
indicando que ali seria uma “boca de fumo”, tendo a polícia se dirigido àquele local apenas porque, conforme acima mencionado, o havia a suspeita de que ali havia uma bicicleta furtada. Todavia, não consta, dos autos, a apreensão de nenhuma bicicleta ou oitiva a da suposta vítima do referido furto.

Tais fatos, entretanto, importam, como dito, em meros indícios, sendo insuficientes, a meu ver, a embasar uma condenação criminal pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

De outra banda, como ao norte mencionado, o Laudo Toxicológico Definitivo ((ID nº 18482243 - Pág. 20), por sua vez, atesta a apreensão de
27g (vinte e sete gramas) de maconha
, sendo que
o Supremo Tribunal Federal, em
recentíssimo julgamento do RE 635659, na data de 26.06.2024
, apreciando o
Tema 506 da Repercussão Geral
, deu provimento ao referido Recurso Extraordinário
, para:

“i) declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas, vencidos os Ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli e Luiz Fux; e,

ii) absolver o acusado por atipicidade da conduta”

Em seguida, por maioria,
fixou a seguinte tese
:

“
1.
Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa
,
sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);

2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;

3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;

4.
Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;

5.

A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
;

6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;

7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;

8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”.

Por conseguinte, considerando-se a pequena quantidade de maconha apreendida, assim como, levando em conta a
insuficiência probatória
relativa à ocorrência do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, alhures demonstrada,
mostra-se correta a absolvição do apelante, dada a atipicidade de sua conduta.

Na mesma esteira:

Apelação Criminal. Roubo circunstanciado e posse de droga para consumo pessoal. Recurso defensivo. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade das palavras da vítima e do policial, sem razão para desacreditá-las. Reconhecimento na fase extrajudicial. Art. 226 do CPP. Mera recomendação legal. Causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, delineada. Constitucionalidade da Lei nº 13.654/2018, que prevê a majoração do inciso I do § 2º-A do art. 157 do CP. Condenação mantida.
Posse de pequena quantidade de maconha para consumo. Atipicidade da conduta. Recente julgamento do RE 635659 pelo Supremo Tribunal Federal. Tema 506, de repercussão geral. Absolvição de rigor.
Pena atinente ao crime de roubo adequadamente dosada e individualizada. Regime inicial fechado corretamente determinado. Parcial provimento. (
TJSP; Apelação Criminal 1501753-49.2023.8.26.0603; Relator (a): Freire Teotônio; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/07/2024; Data de Registro: 04/07/2024)

Ante o exposto, data vênia o entendimento do
Parquet
, CONHEÇO do recurso ministerial,

porém LHE

NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/09/2024